Tribunal: TJES
Processo: 5002814-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002814-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO CHEQUER SOARES
AGRAVADO: FINANCIADORA BCN S A CREDITO FINAN E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

EMBARGADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
contra o v. acórdão (evento 1719745), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face da
FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Em suas razões recursais (evento 1732101), a recorrente aduz, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, já que não teria se pronunciado sobre a tese de efeito suspensivo nos embargos à execução e a ausência de efetiva constrição patrimonial, hipóteses essas que levariam ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sede de contrarrazões (evento 1787291), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

EMBARGADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
contra o v. acórdão (evento 1719745), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face da
FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Em suas razões recursais (evento 1732101), a recorrente aduz que a decisão colegiada é omissa, já que não teria se pronunciado sobre a tese de efeito suspensivo nos embargos à execução e a ausência de efetiva constrição patrimonial, hipóteses essas que levariam ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sede de contrarrazões (evento 1787291), a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“Após reanalisar detidamente os referidos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isto porque, tal como registrei por ocasião da liminar que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, os autos se encontravam suspensos tendo em vista a não localização de bens passíveis de penhora por parte da exequente.

Na suspensão da execução, a prescrição intercorrente verifica-se somente quando o credor é intimado para cumprir alguma determinação e se mantêm inerte. No presente caso, verifico que não houve paralisação espontânea dos autos provocada pela exequente, mas, sim, a suspensão da execução nos termos do artigo 791, III, do CPC
1
.

Assim sendo, ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado.

Acerca do tema, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores. [...]

Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo (evento 1321132), de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso.

Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo.

[...]

Portanto, por se tratar de suspensão do processo decorrente de efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, e diante da demonstração de ausência de inércia do credor, impossível a verificação da prescrição intercorrente alegada pela recorrente.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado pela recorrida, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Art. 791. Suspende-se a execução: III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002814-66.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

EMBARGADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – INTU
ITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Não há que se falar na aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

5.
Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.